Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703827-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: MARIA LUCIA LOPES ALVES, JAQUELINE LOPES BARREIROS, JACKSON WESLEY LOPES BARREIROS, JADERSON WILLIAN LOPES BARREIROS, S F AGRO MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.